Tribunal: TJMT
Processo: 1030810-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030810-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), GILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 003.032.271-50 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA FATIMA SILVA DE ARAUJO - CPF: 045.642.891-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030810-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILSON PEREIRA DE ARAUJO
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em se tratando de crime praticado no âmbito da Lei
Maria da Penha por indivíduo reincidente, configura-se situação excepcional, que demanda a constrição cautelar, não apenas para garantir a ordem pública, mas a fim de se preservar a integridade física e psicológica da ofendida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030810-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILSON PEREIRA DE ARAUJO
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcelo Alves Campos em benefício de
Gilson Pereira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 07/11/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, bem como é genitor de dois filhos que dependem financeiramente, além da decisão ser genérica em descompasso com CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 196728683).

As informações de praxe foram prestadas (id. 197724167).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 199618697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030810-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILSON PEREIRA DE ARAUJO
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Gilson Pereira de Araújo
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Sobressai dos autos que o juízo
a quo,
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da gravidade concreta do fato, além de reiteração criminosa, pois não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas. Ademais, extrai dos autos que a vítima Eliane Tavares da Silva narrou: “[...]QUE é casada com o SUSPEITO GILSON PEREIRA DE ARAÚJO há 10 anos, porém já possuem mais de 14 anos de convivência; QUE desta relação nasceram dois filhos, ISADORA SILVA DE ARAUJO 11 anos de idade e LUIS MIGUEL SILVA DE ARAÚJO, 6 anos de idade; QUE a declarante ainda é mãe de ANA LUIZA SILVA GARCIA, 15 anos de idade, de um relacionamento anterior, porém GILSON sempre a criou como se fosse o pai; QUE a convivência com GILSON é bastante turbulenta, pois ele é extremamente ciumento, não aceita a declarante usar celular e manter ativas redes sociais; Relata que GILSON sempre a acusa de traições que nunca ocorreram, alega que a declarante "dá para todo mundo" incluindo amigos e até o cunhado dele; QUE a declarante passou a viver em estado de pânico durante todos esses anos pois do nada GILSON começa a brigar e ofendê-la; Acrescenta que GILSON a leva e busca no trabalho, pois tem ciúmes da declarante andar sozinha pela cidade; QUE toda vez que a declarante se arruma, o SUSPEITO diz que é para chamar atenção de outros homens; QUE além de tudo, a vítima também se sente humilhada por GILSON, pois não bastasse o ciúmes doentios e xingamentos, a casa onde o casal mora foi comprada com esforço do casal, porém por questões de comprovação de renda no banco, GILSON usou o holerite da mãe dele que é aposentada, assim o imóvel mesmo sendo pago com esforço do casal, acabou por ficar no nome apenas do SUSPEITO e da mãe dele (ELZA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO); Por conta disso, sempre que brigam GILSON a humilha falando que a declarante não presta nem pra conseguir uma casa e sempre ressalta que o imóvel onde mora é apenas dele e da mãe dele; QUE nessa madrugada, o SUSPEITO pegou o celular da declarante para mexer, ao que ele encontrou um contato bloqueado no whatsapp e começou a dizer que era de algum da vítima; QUE esse contato bloqueado se refere a um desconhecido que mandou mensagem de "oi" para a declarante, mas como não o conhecia a declarante não respondeu a mensagem e bloqueou o contato; QUE ao constatar o bloqueio do referido contato, GILSON passou a dizer que se tratava de um conhecido dele, e que a declarante deveria estar traindo-o com tal sujeito;
Em virtude disso, o casal brigou a madrugada toda, ao que a declarante foi agredida com diversos murros, tapas e chutes, sem que conseguisse se defender; QUE o SUSPEITO quebrou o aparelho celular da declarante e a ameaçava dizendo: "sua alma já está entregue para o satanás, daqui a pouco você vai encontrar com ele"; Além disso, o SUSPEITO ameaçou matar a mãe da declarante caso a vítima resolvesse fugir de casa
;
QUE o SUSPEITO somente parou de agredí-la quando o filhinho de 6 anos chegou na sala, onde o casal brigava, e pediu ao pai para parar de bater em sua mãe; QUE depois disso, a declarante deitou na caminha do filho e tentava dormir, ao que o SUSPEITO entrou no quarto, pegou o filho e o levou para a cama do casal, dizendo para a criança não ficar perto da mãe, pois é uma "mulher suja e vagabunda", bem como reforçava que iria matá-la para deixar de ser corno e que também iria procurar o sujeito da mensagem para matá-lo também; Ao amanhecer o dia, a declarante encaminhou a filha mais velha pro colégio, a do meio para os projetos sociais que participa e o caçula saiu com o pai, em seguida ao ficar sozinha em casa a declarante aproveitou para fugir e procurou ajuda nesta Delegacia de Polícia; QUE está com diversos hematomas pelo corpo e já realizou o exame de corpo de delito; Informa que deseja ajuda para conseguir passagem para Cuiabá, onde pretende ficar na casa de sua mãe; QUE por ora, irá deixar as crianças aos cuidados da sogra Sra. ELZA, até terminar o ano letivo e ter um tempo para alugar um imóvel e buscar os filhos”.

Diante de tais depoimentos, evidente a participação do autuado na prática delitiva, tendo em vista, que o mesmo foi encontrado em flagrante delito.

Por outro lado, no tocante ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, evitando assim, a reiteração delitiva. (...)

Ademais, apresenta-se também imprescindível e urgente uma medida repressora, como forma de evitar os malefícios causados pelo autuado, que desestabiliza a paz, a harmonia e a tranquilidade sociais, na medida em que desprezam, de forma reiterada, sem maiores dificuldades de consciência, o direito à propriedade alheia, desrespeitando comisso, também, o trabalho, o suor, a dignidade, de suas vítimas, cidadãos de bem, tendo em vista que, em seus antecedentes criminais,
verifico que o investigado é contumaz na prática de delitos desta natureza, bem como possui condutas criminosas reiteradas e específicas, há mais de dez anos (anexo), inclusive possui Executivo de Pena n. 2001180-05.2023.811.0042, no qual o mesmo encontra-se cumprindo pena
. Assim, a liberdade do acusado ameaça, em um juízo de prelibação, seriamente a garantia da ordem pública. (...)

Diante disso, é possível concluir que a liberdade do representado representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 129, §13o e 147-B, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06.

Ao contrário do alegado, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente pois a vítima foi “
agredida com diversos murros, tapas e chutes, sem que conseguisse se defender
”
bem como de ameaçá-la de morte.

Além do mais,
não é a primeira vez que o paciente se envolve neste tipo de delito,
consoante registrou o Juízo
a quo
, “
que o investigado é contumaz na prática de delitos desta natureza, bem como possui condutas criminosas reiteradas e específicas”,

inclusive possui Executivo de Pena ativo
,
conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa.
Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(...)

(AgRg no RHC n. 139.040/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)”

Ademais, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024